Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702266-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, LYCURGO LEITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP AGRAVADO: MTD ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715027-12.2020.8.07.0001 - id 81283756) que reservou a apreciação do pedido de liberação de valores (R$ 1.135.008,06) para momento posterior ao trânsito em julgado do AGI 0744670-18.2020.7.07.0000, tendo em vista o montante envolvido e para evitar prejuízo irreparável. O agravante sustenta que não há motivos para aguardar a decisão definitiva, pois não foi concedido efeito suspensivo, devendo o valor ser imediatamente liberado. Requer a reforma da decisão a quo. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR